Tribunal: TJMT
Processo: 1009549-34.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009549-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO), SEVERINO MILITAO - CPF: 022.114.944-98 (AGRAVANTE), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), PAULO CESAR RODRIGUES GONCALVES - CPF: 053.586.449-38 (AGRAVADO), SIDNEY GONCALVES LIMA - CPF: 952.990.251-49 (AGRAVADO), SINARA MIRNA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 813.440.589-49 (AGRAVADO), JONAS GONCALVES - CPF: 587.915.749-00 (AGRAVADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR
SEM A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562, DO CPC -
DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações.

Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SEVERINO MILITAO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Parantinga/MT, na Ação de Interdito Proibitório nº 1000871-92.2023.8.11.0044, onde figura como parte contrária JONAS GONCALVES, SINARA MIRNA DE OLIVEIRA GONCALVES, SIDNEY GONCALVES LIMA e PAULO CESAR RODRIGUES GONCALVES, que deferiu liminarmente o pedido de interdito proibitório formulado pelos autores/agravados.

Em suas razões, alega o agravante que detém posse mansa e pacífica da Fazenda Santa Maria em razão da compra e venda dos direitos possessórios anteriormente pactuada.

Afirma que não se trata do mesmo imóvel, uma vez que se tratam de fazendas com nomes diferentes, com áreas distintas e com inscrições individuais.

Assevera que os Agravados não conseguiram comprovar a posse, apresentando documentos que somente pode comprovar a propriedade, e que, por serem os imóveis confrontantes, assim como pairar dúvidas quanto a localização do suposto esbulho, não pode o magistrado a quo, por mera deliberação e capricho, conceder a liminar para a totalidade da área.

Defende que não ocorreu qualquer ameaça de turbação e/ou esbulho, uma vez que já estava na posse do imóvel e a exercia sobre a área anteriormente à existência da suposta ameaça, porquanto possui contrato de compra anterior em que o vendedor estava em posse mansa e pacífica muito antes do contrato indicado pelos Agravados, bem como demonstra o exercício de sua posse por meio de diversos registros como posseiro nos mais variados órgãos públicos.

Por fim, argui a necessidade de reforma quanto ao valor da causa e a necessidade de realização de audiência de justificação.

Pede pela concessão de liminar de efeito ativo e suspensivo, para suspender a decisão e seus respectivos efeitos do mandado proibitório, ou, subsidiariamente, que seja restringido a liminar na área (1.051,6494ha) que os Agravados aduziram ocorrer a ameaça de turbação/esbulho.

Seja reconhecida a nulidade da decisão interlocutória por não ser marcada audiência de justificação, uma vez que os documentos instruídos juntamente com a peça exordial dos autos originários não preenchem os requisitos do art. 561, do CPC/15, violando o disposto no art. 562, do CPC/15.

Seja reconhecida a nulidade da decisão interlocutória pelo fato dos Agravados tentarem comprovar a posse por meio do domínio ao juntar aos autos originários a Escritura Pública de Compra e Venda que supostamente demonstra ser proprietários, mas não possuidores.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão e determinar a designação de audiência de justificação.

O pedido de liminar foi deferido para tão-somente suspender os efeitos da decisão agravada, retornando a situação da propriedade para status quo, até julgamento do mérito deste agravo (ID 167633192).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 168311213).

Contraminuta da parte agravada (ID 168439180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Interdito Proibitório c/c com Pedido Liminar interposto por PAULO CESAR RODRIGUES GONÇALVES, SIDNEY GONÇALVES LIMA, SINARA MIRNA DE OLIVEIRA e JONAS GONÇALVES em face de SEVERINO MILITÃO, aduzindo que são legítimos possuidores de um imóvel rural com área de 4.282,0803 hectares denominada Fazenda Kurizevu, situada no município de Gaúcha do Norte/MT, o qual foi adquirido por meio de dois contratos particulares de compra e venda, tendo como vendedor Jerônimo Balbino, na data de 08/03/2008 (matrícula 7204 do CRI de Paranatinga/MT).

Informam que estão na posse e exploram economicamente conforme contratos de arrendamentos e que em 10/03/2023 começou um burburinho de que Severino Militão estaria agindo na região e informando que teria adquirido uma parte da área da Fazenda Kurizevu e, no mesmo dia, por volta das dez horas, os requerentes foram surpreendidos com dois homens em um veículo informando que iriam montar barracos a mando de Severino, o qual teria adquirido de Rubens Ribeiro, quando então, no período vespertino os requerentes foram surpreendidos por uma camionete com 03 (três) homens, acompanhados da Policia Militar e dentre eles o requerido que apresentou documentos de aquisição, sendo que os vizinhos que ali estavam informaram desconhecer Rubens Ribeiro, e os policiais militares constataram que umas das pessoas que estavam com o requerido estava armada, momento em que foi dado voz de prisão, conforme Boletins de Ocorrência.

Relatam, ainda que o requerido e seus homens, por volta das oito horas da manhã, tentaram invadir a posse do vizinho Aguinaldo, o qual de igual forma lavrou Boletim de Ocorrência havendo ameaças do requerido de retorno à área, sendo inclusive lavrado ata notarial.

Requereram a concessão de liminar com a expedição do competente mandado proibitório, determinando ao requerido que se abstenha de turbar ou esbulhar a sua posse, sob pena de multa cominatória diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao receber a inicial, o Magistrado de piso deferiu liminarmente o pedido de interdito proibitório formulado pelos requerentes, vez que demonstrados os requisitos estabelecidos no artigo 567, c/c 568, c/c 561 do CPC c/c artigo 1.210, do Código Civil, determinando ao requerido que se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho no imóvel dos requerentes, sob pena de caracterizar descumprimento a ordem judicial, com pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela cassação da decisão.

Pois bem.

A meu ver o recurso comporta provimento.

Isso porque, s
e da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Não estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz poderá designar audiência de justificação prévia, com a devida ‘citação’ do réu para comparecer a tal audiência. A designação dessa audiência independe de pedido expresso do autor (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 1.113.817/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.09.2009, DJe 12.06.2009), havendo inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça, que interpretando literalmente o dispositivo legal, entende ser dever do juiz a designação na hipótese de não conceder a liminar pleiteada (STJ, 4ª Turma, REsp 900.534/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.12.2009, DJe 14.12/2009)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodivm, p. 990)

Carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos, forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual deferimento, ou não da liminar, não dispensa a audiência de justificação, pois visa a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria,
afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, propiciando-se o comparecimento de testemunhas e do próprio agravante e dos agravados, aos quais, não obstante não tenha assegurada, nesta fase, a possibilidade de produzir prova oral, poderá trazer esclarecimentos úteis para alargamento da cognição provisória autorizada.

Se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, por óbvio permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

Em tal hipótese, o próprio artigo 562, segunda parte, do CPC, prevê que, se a petição inicial não estiver devidamente instruída para autorizar a concessão da medida liminar, o juiz deve designar audiência de justificação prévia para que o requerente possa comprovar o alegado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – A LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEVE SER CONCEDIDA QUANDO COMPROVADA A POSSE SOBRE O BEM E O JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADO NA POSSE, NOS TERMOS DO ART. 932 DO CPC - NECESSÁRIA A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA MELHOR ESCLARECER OS FATOS (ART. 928 DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE, AI: 00024799520208250000, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR POSSESSÓRIA - ART. 568 C/C ART. 561 DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 1. O procedimento de interdito proibitório segue as disposições do CPC para as ações possessórias, sendo necessário, para o deferimento liminar de mandato proibitório, que haja demonstração da posse e do justo receio de turbação ou o esbulho. 2. Havendo nos autos demonstração dos requisitos necessários, notadamente pelo depoimento das partes em audiência de justificação, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a medida liminar de interdito proibitório.” (TJ-MG, AI: 10000212684542001 MG, Relator: Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2022)

Portanto, a r. decisão que não concedeu a tutela, merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023